Tribunal: STF
Processo: Rcl 81400
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo n. 0010951-14.2020.5.15.0130, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhadora terceirizada.



    O reclamante afirma que “o acórdão vai de encontro com as razões de decidir da ADC 16 reafirmado no RE 760.931/DF (Tema 246) e no RE 1.298.647 (Tema 1.118), ao presumir culpa da Autarquia com argumentos genéricos, desconsiderando as provas de fiscalização das obrigações trabalhistas do contrato administrativo, sem a efetiva comprovação da conduta culposa” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e no mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 11):



    “Sem delongas, adoto como razões de decidir o quanto decidido na origem: 



    O ente público mostrou-se omisso e desleixado na fiscalização da execução contratual, o que se constata, por exemplo, pelo fato de ter tolerado que na constância da relação empregatícia deixasse o contratado de respeitar a escala especial de jornada, situação que seria de facílima verificação e determinação de correção pelo ente público, bastando que tivesse exercido mínima investigação local ou documental, ao tempo dos fatos. 



    Diga-se, ademais, que se em contestação o ente público assevera que a subsidiariedade deve ser afastada porque cuidou de empreender efetiva fiscalização em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas, atraiu para si o ônus de prova, a teor do artigo 373, II do CPC 2015, mas dele não se desvencilhou nos autos, sequer minimamente. Por todo o exposto, e com fundamento na interpretação do inciso V da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, declara-se a responsabilidade subsidiária do ente público litisconsorte, com extensão a todos os títulos deferidos nesta sentença, incluindo acessórias obrigações fiscais e previdenciárias, sem que se cogite da limitação quantitativa ou temporal de verbas, na esteira do inciso VI do aludido verbete jurisprudencial. Irrelevante a falta de subordinação direta entre o autor e tomador, pois a hipótese não envolve o reconhecimento de liame empregatício diretamente com o ente público, tornando inexigível, bem por isso, a submissão ao prévio certame (artigo 37, II da Lei Maior). 



    Adenso, ainda, que o autor comprovou que houve depósitos de FGTS somente até dezembro de 2019 (vide extrato de fl. 35), tendo o vínculo sido extinto em 30/06/2020. Com efeito, evidente se mostra que a fiscalização da recorrente se deu abaixo dos limites previstos em lei. 



    Nesse trilhar, ainda que a recorrente tenha se valido de ações de consignação em pagamento, certo é que durante a contratualidade a fiscalização ocorrera abaixo do que prevê a norma de regência (art. 67 da Lei 8.666/93, por exemplo).”. 



    A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente